Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-51.2025.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-51.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 408, 409, 413, 416 DO CÓDIGO CIVIL E 809, §2º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO . IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo a impossibilidade de cumulação entre multa moratória e cláusula penal compensatória previstas em contrato de compra e venda de soja.

II.

Questão em discussão.

(i) Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, quanto à interpretação dos arts. 408, 409, 413 e 416 do Código Civil e art. 809, §2º, do CPC, e (ii) se haveria distinção jurídica entre as penalidades contratuais.

III.

Razões de decidir.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as disposições legais invocadas, concluindo pela natureza compensatória da cláusula penal de 50% e pela impossibilidade de sua cumulação com a multa moratória de 10%, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV.

Dispositivo.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento.
“ 1.

A cláusula penal compensatória, por possuir natureza substitutiva da obrigação inadimplida, não pode ser cumulada com a penalidade moratória. “2. A reanálise da matéria decidida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC”. “3. O prequestionamento é considerado atendido quando a decisão examina, ainda que de forma contrária, os dispositivos legais invocados pela parte”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADM do Brasil Ltda.
em face do v. acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante
, mantendo a sentença de primeiro grau que
afastou a incidência da cláusula penal compensatória de 50%
,
sob fundamento de
bis in idem
em relação à multa moratória de 10% prevista no mesmo contrato.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de
omissão
do v. acórdão quanto à aplicação dos
arts. 408, 409 e 416 do Código Civil

e

art. 809, § 2º, do CPC
,
dispositivos que, segundo aduz, teriam o condão de afastar a conclusão de que haveria cumulação indevida entre as cláusulas penais.

Alega que a
cláusula penal indenizatória (50%)
e a
multa moratória (10%)
teriam
finalidades distintas
, não configurando duplicidade sancionatória, porquanto a primeira objetivaria
pré-fixar os prejuízos advindos da variação do preço da commodity (hedge)
,
e a segunda teria caráter
coercitivo
.

Diz que o acórdão embargado deixou de considerar a
possibilidade de liquidação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual
, conforme previsão do art. 809, § 2º, do CPC.

Forte em tais argumentos, pugna pelo
saneamento das omissões apontadas
, com a
atribuição de efeitos modificativos
ao julgado, de modo a
restabelecer a cláusula penal indenizatória de 50%

e

julgar improcedentes os embargos à execução
, ou, subsidiariamente,
afastar a multa moratória de 10%
, mantendo-se a cláusula penal indenizatória integral,
sem redução equitativa
,

bem como requerendo o
prequestionamento

dos dispositivos legais mencionados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à apreciação dos
arts. 408, 409, 416 e 413 do Código Civil

e

art. 809, §2º, do Código de Processo Civil
, além de suposta ofensa ao
art. 489, §1º, VI, do CPC
, por ausência de enfrentamento de precedentes e distinção entre as cláusulas penais moratória e indenizatória. Pugna, assim, pelo saneamento das omissões e pela concessão de
efeitos modificativos

ao julgado.

Todavia, após detida análise dos autos, constato que o v. acórdão embargado
não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
,
inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Quanto à alegada omissão aos artigos
408 a 416 do Código Civil,
o voto condutor enfrentou expressamente a temática da
cláusula penal
à luz do ordenamento jurídico, analisando detidamente os mencionados artigos e concluindo, com base na dicção dos arts. 409 e 410, que
a

cláusula penal compensatória (indenizatória) não pode ser cumulada com a obrigação principal
, tampouco com a cláusula moratória, quando ambas incidem sobre o mesmo fato gerador.

Em outras palavras, a decisão embargada não deixou de examinar tais dispositivos;
apenas lhes conferiu interpretação jurídica diversa daquela pretendida pela embargante
, o que, por si só, não caracteriza omissão.

Igualmente, não há falar em omissão quanto ao art. 809, §2º, do CPC. O referido dispositivo regula a
liquidação dos prejuízos na execução para entrega de coisa certa ou incerta
, hipótese diversa da analisada no acórdão, que versou exclusivamente sobre a
validade e cumulação das penalidades contratuais previstas no instrumento de compra e venda de soja
.

O acórdão embargado não negou o direito da embargante de postular indenização por eventual prejuízo, mas apenas reconheceu
a impossibilidade de cumulação de duas cláusulas penais que se referem ao mesmo inadimplemento contratual
, o que se coaduna com o entendimento pacífico desta Corte e do STJ.

Assim, a invocação do art. 809, §2º, revela mera tentativa de
rediscutir o mérito
da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão no que pertine à distinção entre as clausulas penais moratória e compensatória.

No voto embargado, restou expressamente reconhecido que o contrato estabeleceu duas penalidades
—
item 72
, multa moratória de
10%
e juros de
1% ao mês
; e
item 73
,
multa compensatória de
50%
sobre o valor do produto não entregue.

o voto condutor destacou que ambas incidem sobre o mesmo fato gerador — o inadimplemento da obrigação — razão pela qual a
cumulação configura bis in idem
, uma vez que

não se pode punir duplamente o devedor pelo mesmo descumprimento contratual
.

Tal fundamentação é clara como a luz solar, revelando-se
inexistente a alegada omissã
o
. O que se verifica, em verdade, é
mero inconformismo com a ratio decidendi adotada
, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

“
Não se admite a cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, por se tratar de faculdade disjuntiva do credor
” (STJ, AgInt no REsp 1.728.313/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12.03.2020)

Do mesmo modo, não prospera a alegação de omissão relativamente ao art. 413 do Código Civil. O dispositivo mencionado trata da
redução equitativa da penalidade
, hipótese inaplicável, uma vez que o acórdão embargado
não reduziu
penalidade alguma
,
mas afastou integralmente
a cláusula penal compensatória de 50%, mantendo apenas a multa moratória de 10%.

Portanto, a norma invocada
não incide sobre a situação fática dos autos
,
inexistindo omissão, contradição ou lacuna a ser suprida.

Por fim, também não procede a arguição de ausência de fundamentação. O voto embargado está
devidamente motivado
, com exposição clara das razões de convencimento, com remissão expressa aos dispositivos legais aplicáveis e à jurisprudência pertinente.

Ressalte-se, por oportuno, que o
prequestionamento implícito
resta atendido com a apreciação das matérias suscitadas pela parte embargante,
ainda que o resultado lhe seja desfavorável
.

Ainda que se entenda inexistente omissão, contradição ou obscuridade é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Assim, a fim de evitar futura alegação de ausência de prequestionamento,
consigno expressamente
que os
arts. 408, 409, 413 e 416 do Código Civil
,
bem como os
arts. 489, §1º, VI, 1.022 e 809, §2º, do CPC
, foram devidamente considerados e analisados na presente decisão, para todos os fins legais e recursais.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025